Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025419-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência à Saúde, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO ZERQUERA ELEAGA - CPF: 066.984.731-38 (EMBARGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), BARBIERI E ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.016.226/0001-46 (EMBARGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (EMBARGANTE), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGANTE), TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - CPF: 033.020.389-41 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. REVELIA DA PARTE RÉ. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 13.000,00, a título de honorários médicos, acrescidos de correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação da Apelante de inexistência de prova da relação jurídica entre as partes e na insuficiência da documentação apresentada pelos Apelados para demonstrar a prestação dos serviços médicos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Municipal de Cuiabá nos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme notas fiscais, contrato, escalas de plantão e notificação anexados aos autos.

4. A Apelante foi regularmente citada, mas não apresentou contestação, nem compareceu à audiência de conciliação, resultando na sua revelia.

5. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, caberia à parte ré apresentar elementos aptos a desconstituir o direito da parte autora, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de honorários médicos quando demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio de documentação idônea, sendo insuficiente a impugnação genérica da parte ré, sobretudo quando configurada a revelia."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025419-93.2023.8.11.0041

APELANTE: HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES LTDA.

APELADO: FERNANDO ZERQUERA ELEAGA, BARBIERI E ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES LTDA.
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança n. 1025419-93.2023.8.11.0041
,

movida por

FERNANDO ZERQUERA ELEAGA
e
BARBIERI E ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.,

para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de honorários médicos, devidamente atualizados, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante aduz a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, bem como que os Apelados não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, haja vista terem juntado apenas notas fiscais unilaterais, e
prints
de tela.

Com isso, requer o provimento do apelo, e a improcedência da ação.

Contrarrazões ID. 254010823, pelo desprovimento do Recurso.

Preparo recolhido em dobro, consoante ID. 269734769.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, trata-se de apelo

contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança n. 1025419-93.2023.8.11.0041
,

para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de honorários médicos, devidamente atualizados, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante aduz a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, bem como que os Apelados não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, haja vista terem juntado apenas notas fiscais unilaterais, e
prints
de tela.

Com isso, requer o provimento do apelo, e a improcedência da ação.

Sem razão, contudo.

Ressai dos autos, a toda evidência, que o médico Apelado prestou serviços médicos junto à Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – UTI PED no Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, nos meses de novembro e dezembro de 2022, em regime de plantões, conforme notas fiscais ID. 254010652 e ID. 254010654, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), por intermédio da empresa Apelada.

O conjunto probatório corrobora com as alegações da parte autora, tais como o contrato ID. 254010186, a notificação ID. 254010199, as escalas de plantão ID. 254010656 e ID. 254010658, dentre outros.

A Apelante, por sua vez, apesar de citada, não ofertou contestação, bem como deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo declarada a sua revelia.

No mais, instada a se manifestar, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de qualquer prova.

Desse modo, não logrou êxito em apontar fatos aptos a desconstituir o direito do autor, na esteira do inciso II do art. 373 do CPC.

Portanto, a manutenção da sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE MOTOCLICLETA – DOMÍNIO PELA TRADIÇAO – ART. 1267 DO CC – OBRIGAÇAO DO ADQUIRENTE COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRANSITO NACIONAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e provido.

1.
Sendo o réu revel, tratando-se de direito disponível, quando o bastante para constituição do direito as provas documentais indiciárias existentes nos autos, sendo dispensável provas outras, de rigor é a constituição do direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Comprovado a tradição do bem móvel (moto), cópia do BO, com presunção relativa, certidão que comprove o reconhecimento da firma do vendedor, obrigação do proprietário adquirente de efetuar a transferência, revelia do réu, quando o bastante para que a ação seja julgada procedente.

3.

Condena-se o adquirente para em prazo concedido, providencie a transferência do bem no DETRAN, sob pena de multa, esta fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Comunica-se ao SEFAZ e ao DETRAN das determinações constantes da sentença, para conhecimento e fins pertinentes.

4. Inverte-se o ônus da sucumbência.
(N.U 1005882-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025